Tribunal: STJ
Processo: 5133682-82.2022.8.24.0023
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3070716 - SC(2025/0385482-3)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: LEONARDO SCHEIN PFEUFFER DE LIMA
ADVOGADOS
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
MATHEUS PARANHOS MENNA DE OLIVEIRA - SC052862
DANIEL DUNCKE - SC067459
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: ADRIANO BALTHAZAR DOS SANTOS
ADVOGADOS
: FÁBIO AMÁBILE PATRÃO - SC013149
FABIAN FREITAS BITTENCOURT - SC025605
MARCOS PAULO POETA DOS SANTOS - SC032364
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PRO
SÚMULA N. 182/STJ.
VIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu do agravo em recurso especial, por ausência de impugnação
específica dos fundamentos da inadmissibilidade fixados na origem, com
incidência da Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça e aplicação do
do Código de Processo Civil.
art. 932, inciso III,
2. O agravante sustenta que o agravo em recurso especial impugnou, de
forma suficiente e direta, todos os óbices da decisão de inadmissibilidade;
que não se exige impugnação exaustiva, mas apenas adequada; que a decisão
agravada teria aplicado interpretação restritiva e formalista do
do
art. 1.042
Código de Processo Civil; e que o agravo possui natureza de devolução
ampla, devendo ser conhecido para permitir o exame do recurso especial.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial
interposto pelo agravante impugnou, de forma específica e suficiente, os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial, afastando a
incidência da
e permitindo o conhecimento do agravo em
Súmula n. 182/STJ
recurso especial.
III. Razões de decidir
4. A decisão monocrática concluiu pela ausência de impugnação específica
dos fundamentos autônomos de inadmissibilidade, notadamente a incidência
das Súmulas n.
e n.
além da falta de demonstração do
7/STJ
284/STF,
dissídio jurisprudencial, aplicando a Súmula n. 182/STJ.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige, para afastar a
incidência da
que a parte demonstre, com base nas
Súmula n. 7/STJ,
premissas fáticas do próprio acórdão, que a questão é puramente de direito,
Documento eletrônico VDA54950253 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 12/03/2026 20:54:59
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 9e037345-80da-4b0e-9230-fe564ac01413

não bastando alegações genéricas de que não se pretende o reexame de
provas.
6. O agravante não demonstrou, de forma técnica e específica, que sua
pretensão recursal não demanda reavaliação do substrato fático-probatório,
limitando-se a alegações genéricas, o que torna a impugnação ineficaz.
7. A ausência de impugnação específica de todos os fundamentos utilizados
na decisão agravada atrai a incidência da
conforme
Súmula n. 182/STJ,
orientação pacífica deste Tribunal.
IV. Dispositivo e tese
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de impugnação específica de todos os fundamentos autônomos
da decisão de inadmissibilidade do recurso especial atrai a incidência da
2. Para afastar a incidência da
é
Súmula n. 182/STJ.
Súmula n. 7/STJ,
necessário demonstrar, com base nas premissas fáticas do acórdão recorrido,
que a questão é puramente de direito. Dispositivos relevantes citados:
CPC,
III; CPP,
o;
art. 932,
art. 3 Súmula n. 7/STJ; Súmula n. 182/STJ.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Rel. Ministro Carlos Cini Marchionatti,
AREsp 2183499/MG,
Desembargador Convocado do TJRS, Quinta Turma, julgado em 20/03/2025,
DJEN de
STJ, AgRg no
Rel. Ministro
26/03/2025;
AREsp n. 2.060.997/SC,
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe
2/8/2022,
;
10/8/2022
Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
AREsp 2548204/RN,
Turma, julgado em
DJEN de
05/08/2025,
22/08/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos
05/03/2026
11/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz
e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
12 de março de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA54950253 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 12/03/2026 20:54:59
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 9e037345-80da-4b0e-9230-fe564ac01413

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3070716 - SC(2025/0385482-3)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: LEONARDO SCHEIN PFEUFFER DE LIMA
ADVOGADOS
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
MATHEUS PARANHOS MENNA DE OLIVEIRA - SC052862
DANIEL DUNCKE - SC067459
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: ADRIANO BALTHAZAR DOS SANTOS
ADVOGADOS
: FÁBIO AMÁBILE PATRÃO - SC013149
FABIAN FREITAS BITTENCOURT - SC025605
MARCOS PAULO POETA DOS SANTOS - SC032364
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PRO
SÚMULA N. 182/STJ.
VIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu do agravo em recurso especial, por ausência de impugnação
específica dos fundamentos da inadmissibilidade fixados na origem, com
incidência da Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça e aplicação do
do Código de Processo Civil.
art. 932, inciso III,
2. O agravante sustenta que o agravo em recurso especial impugnou, de
forma suficiente e direta, todos os óbices da decisão de inadmissibilidade;
que não se exige impugnação exaustiva, mas apenas adequada; que a decisão
agravada teria aplicado interpretação restritiva e formalista do
do
art. 1.042
Código de Processo Civil; e que o agravo possui natureza de devolução
ampla, devendo ser conhecido para permitir o exame do recurso especial.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial
interposto pelo agravante impugnou, de forma específica e suficiente, os
Documento eletrônico VDA54612820 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 04/03/2026 21:16:10
Código de Controle do Documento: 542079a6-d9a5-4335-951d-a1b0da9e9b14

fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial, afastando a
incidência da
e permitindo o conhecimento do agravo em
Súmula n. 182/STJ
recurso especial.
III. Razões de decidir
4. A decisão monocrática concluiu pela ausência de impugnação específica
dos fundamentos autônomos de inadmissibilidade, notadamente a incidência
das Súmulas n.
e n.
além da falta de demonstração do
7/STJ
284/STF,
dissídio jurisprudencial, aplicando a Súmula n. 182/STJ.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige, para afastar a
incidência da
que a parte demonstre, com base nas
Súmula n. 7/STJ,
premissas fáticas do próprio acórdão, que a questão é puramente de direito,
não bastando alegações genéricas de que não se pretende o reexame de
provas.
6. O agravante não demonstrou, de forma técnica e específica, que sua
pretensão recursal não demanda reavaliação do substrato fático-probatório,
limitando-se a alegações genéricas, o que torna a impugnação ineficaz.
7. A ausência de impugnação específica de todos os fundamentos utilizados
na decisão agravada atrai a incidência da
conforme
Súmula n. 182/STJ,
orientação pacífica deste Tribunal.
IV. Dispositivo e tese
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de impugnação específica de todos os fundamentos autônomos
da decisão de inadmissibilidade do recurso especial atrai a incidência da
2. Para afastar a incidência da
é
Súmula n. 182/STJ.
Súmula n. 7/STJ,
necessário demonstrar, com base nas premissas fáticas do acórdão recorrido,
que a questão é puramente de direito. Dispositivos relevantes citados:
CPC,
III; CPP,
o;
art. 932,
art. 3 Súmula n. 7/STJ; Súmula n. 182/STJ.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Rel. Ministro Carlos Cini Marchionatti,
AREsp 2183499/MG,
Desembargador Convocado do TJRS, Quinta Turma, julgado em 20/03/2025,
DJEN de
STJ, AgRg no
Rel. Ministro
26/03/2025;
AREsp n. 2.060.997/SC,
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe
2/8/2022,
;
10/8/2022
Documento eletrônico VDA54612820 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 04/03/2026 21:16:10
Código de Controle do Documento: 542079a6-d9a5-4335-951d-a1b0da9e9b14

Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
AREsp 2548204/RN,
Turma, julgado em
DJEN de
05/08/2025,
22/08/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por LEONARDO SCHEIN
PFEUFFER DE LIMA contra decisão monocrática (fls. 8502-8508) que não conheceu do
agravo em recurso especial, por ausência de impugnação específica dos fundamentos da
inadmissibilidade fixados na origem, com incidência da Súmula n. 182 do Superior
Tribunal de Justiça e aplicação do
do Código de Processo Civil.
art. 932, inciso III,
O agravante sustenta que o agravo em recurso especial impugnou, de forma
suficiente e direta, todos os óbices da decisão de inadmissibilidade; que não se exige
impugnação exaustiva, mas apenas adequada; que a decisão agravada teria aplicado
interpretação restritiva e formalista do
do Código de Processo Civil; e que o
art. 1.042
agravo possui natureza de devolução ampla, devendo ser conhecido para permitir o
exame do recurso especial (fls. 8515-8526).
Ao final, requer o provimento do agravo regimental para admitir o agravo em
recurso especial e, por consequência, permitir a análise do recurso especial.
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo regimental.
No mérito, a pretensão recursal não merece acolhimento.
Consta dos autos que a parte agravante foi condenada à pena de 11 (onze)
anos, 10 (dez) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e
ao pagamento de 654 (seiscentos e cinquenta e quatro) dias-multa, pela prática dos
crimes previstos no
o, §§ 2o e 4o, incisos I e IV, da
e no
art. 2
Lei n. 12.850/2013
art. 33,
, da
e à pena de 1 (um) mês de detenção, bem como ao
caput
Lei n. 11.343/2006,
pagamento da pena de multa em 10 (dez) dias-multa, por infração ao
da
art. 12
Lei n. 10.826/03.
Nas razões do recurso especial, a parte recorrente alega arts. 33, §3o, 59 e 68,
do Código Penal, 157, §1o, 312, 315, §2o, 386, III, V e VII, 387, §2o e 564, III e V, do
Código de Processo Penal; arts. 40, IV e IV, da
arts. 2o, §2o e §4o,
Lei n. 11.343/2006;
IV, da
Ainda, argue divergência jurisprudencial. Sustenta nulidade
Lei n. 12.850/2013.
da quebra do sigilo de dados telemáticos e da transcrição parcial do respectivo conteúdo.
Aduz insuficiência probatória para embasar o édito condenatório e atipicidade
material, visando à desclassificação do crime de organização criminosa para o de
associação ao tráfico de drogas. Subsidiariamente, defende insuficiência de
argumentação apta a respaldar a incidência das causas especiais de aumento relativas ao
Documento eletrônico VDA54612820 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 04/03/2026 21:16:10
Código de Controle do Documento: 542079a6-d9a5-4335-951d-a1b0da9e9b14

emprego de arma de fogo, à participação de adolescentes e ao contato com outras
organizações criminosas. Impugna a dosimetria das penas e busca o reconhecimento da
causa especial de diminuição de pena relativa ao tráfico privilegiado, e o consequente
abrandamento do regime prisional, com substituição da pena corporal por restritivas de
direitos. Requer o direito de recorrer em liberdade e a detração.
O caso versa sobre agravo em recurso especial interposto contra decisão de
inadmissibilidade proferida pelo Tribunal
por ausência de interesse recursal, com
a quo
fundamento nas Súmulas n.
e
e por falta de demonstração do dissídio (fls.
7/STJ
284/STF
8294-8295).
A decisão monocrática ora agravada concluiu pela ausência de impugnação
específica dos fundamentos autônomos de inadmissão, aplicando a Súmula n. 182/STJ.
De fato, sobre a falta de interesse recursal porquanto já reconhecida a ilicitude
da quebra do sigilo de dados telemáticos e afastadas as causas de aumento de pena
descritas no
IV e VI, da
pelo juízo de origem, a parte
art. 40,
Lei n. 11.343/2006
agravante nada discorreu nas razões recursais.
Constata-se, ainda, que o agravante deixou de impugnar, de maneira
específica e suficiente, o fundamento relativo à incidência da
(ausência
Súmula 284/STF
de indicação de ofensa a dispositivo de lei federal), o qual é autônomo e suficiente, por si
só, para manter a inadmissão do recurso especial.
No que tange ao dissídio jurisprudencial, caberia ao agravante comprovar que
demonstrou o alegado dissenso mediante os requisitos exigidos pelo
§1o, do
art. 1029,
CPC e pelo
§§ 1o e 3o, do RISTJ, como a juntada de certidão, cópia autenticada
art. 255,
ou indicação precisa do repositório oficial ou credenciado em que publicada a decisão
paradigma. Não obstante, limitou-se a afirmar genericamente que referido óbice não
seria aplicável.
Por sua vez, para afastar o impedimento da
seria imperativo
Súmula n. 7/STJ,
que o recorrente, por meio de um cotejo analítico, demonstrasse que a sua pretensão
recursal não demanda a reavaliação do substrato fático-probatório, mas apenas a
revaloração jurídica dos fatos já soberanamente delineados no acórdão recorrido. A
ausência dessa demonstração técnica, limitando-se a alegações genéricas, torna a
impugnação ineficaz e mantém hígido o fundamento da decisão agravada.
A jurisprudência deste Tribunal é pacífica ao exigir, para o afastamento da
Súmula n. 7, que a parte demonstre, com base nas premissas fáticas do próprio acórdão,
que a questão é puramente de direito, não bastando a mera assertiva de que não se
pretende o reexame de provas (AgRg no
Rel. Ministro Carlos Cini
AREsp 2183499/MG,
Marchionatti, Desembargador Convocado do TJRS, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
.
20/03/2025,
26/03/2025)
Sob a mesma perspectiva:
Documento eletrônico VDA54612820 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 04/03/2026 21:16:10
Código de Controle do Documento: 542079a6-d9a5-4335-951d-a1b0da9e9b14

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA.
CONCESSÃO DA ORDEM DE
SÚMULA N. 182/STJ.
HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA.
o,
ART. 2
INCISO II, DA
FALTA DE RECOLHIMENTO DO ICMS.
LEI N. 8.137/1990.
DOLO DE APROPRIAÇÃO NÃO COMPROVADO. ABSOLVIÇÃO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. ORDEM
CONCEDIDA DE OFÍCIO.
1. Da análise das razões do agravo interposto (e-STJ fls.
), se
1168/1183
extrai que a parte agravante deixou de infirmar, de forma específica e
pormenorizada, a incidência de óbice ventilado pela Corte de origem para
inadmitir o recurso especial, no caso, a
(e-STJ fls.
Súmula n. 7/STJ
).
1140/1157
2. Nos termos da orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal, "para
que se considere adequadamente impugnada a
o agravo
Súmula 7/STJ,
precisa empreender um cotejo entre os fatos estabelecidos no acórdão e as
teses recursais, mostrando em que medida estas não exigem a alteração do
quadro fático delineado pelo Tribunal local, o que não se observa na
alegação genérica de ser prescindível reexame de fatos e provas" (AgRg no
Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
AREsp n. 2.060.997/SC,
julgado em
DJe
.
2/8/2022,
10/8/2022)
3. A falta de impugnação específica de todos os fundamentos utilizados na
decisão agravada (despacho de inadmissibilidade do recurso especial) atrai
(
a incidência da Súmula n. 182 desta Corte Superior. AREsp 2548204/RN,
Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
05/08/2025,
22/08/2025)

Diante desse quadro, a decisão agravada concluiu pela incidência do
enunciado sumular que impede o conhecimento do agravo quando desatendido o ônus de
impugnação específica: “Incide, portanto, a Súmula n. 182 do STJ, bem como a regra do
do Código de Processo Civil, aplicável ao processo penal por força
art. 932, inciso III,
” (fl. 8508).
do
o do Código de Processo Penal.
art. 3
A tese de formalismo excessivo e devolução ampla do agravo do
do
art. 1.042
Código de Processo Civil não se sobrepõe ao dever de impugnar, com precisão e
suficiência, cada um dos fundamentos autônomos da decisão de inadmissibilidade. A
própria decisão monocrática, ao aplicar a
e o
do
Súmula n. 182/STJ
art. 932, inciso III,
CPC, realçou que o momento adequado para esse enfrentamento é o agravo em recurso
especial, e não o agravo regimental, reafirmando a necessidade de dialeticidade
específica e completa, não atendida no caso (fl. 8508).
Assim, ausente a demonstração, pelo agravante, de vício na decisão
monocrática e permanecendo hígida a constatação de que não houve impugnação
específica de todos os fundamentos autônomos de inadmissibilidade, o agravo regimental
não apresenta razões aptas a alterar o resultado.
Documento eletrônico VDA54612820 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 04/03/2026 21:16:10
Código de Controle do Documento: 542079a6-d9a5-4335-951d-a1b0da9e9b14

Dessa forma, na ausência de argumento relevante que infirme as razões
consideradas no julgado ora agravado, que está em sintonia com a orientação desta
Corte, deve ser mantida a decisão impugnada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.

Documento eletrônico VDA54612820 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 04/03/2026 21:16:10
Código de Controle do Documento: 542079a6-d9a5-4335-951d-a1b0da9e9b14

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no AREsp 3.070.716 / SC
Número Registro: 2025/0385482-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50433633920208240023 51336828220228240023
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LEONARDO SCHEIN PFEUFFER DE LIMA
ADVOGADOS : OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
MATHEUS PARANHOS MENNA DE OLIVEIRA - SC052862
DANIEL DUNCKE - SC067459
AGRAVANTE : ADRIANO BALTHAZAR DOS SANTOS
ADVOGADOS : FÁBIO AMÁBILE PATRÃO - SC013149
FABIAN FREITAS BITTENCOURT - SC025605
MARCOS PAULO POETA DOS SANTOS - SC032364
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CORRÉU
: GABRIEL SCHROEDER
CORRÉU
: SUELLEN CRISTINA DA SILVA
CORRÉU
: WESLEY MAGALHAES
CORRÉU
: MICHAEL MAGALHAES
CORRÉU
: VANESSA VALSALETE MATIAS
CORRÉU
: DEIVID BUCHELE DOS SANTOS
CORRÉU
: VALTER PAULO MAGALHAES
CORRÉU
: EDERSON EUCLIDES DOS SANTOS
Documento eletrônico VDA54949806 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:46:22
Código de Controle do Documento: 00b3abde-8693-410e-aea6-e3cfd17026c4

CORRÉU
: GABRIELLE FRANCINE DA SILVA
CORRÉU
: JOAO CARLOS GOMES DANIEL
CORRÉU
: DANIELA CONCEICAO GONCALVES
CORRÉU
: MARIA DA SILVA PIRES SABINO MOREIRA
CORRÉU
: FABIO DA SILVA MOREIRA
CORRÉU
: CAMILA APARECIDA OLIVEIRA DOARTE
CORRÉU
: FABRICIO COUTO DOS SANTOS
CORRÉU
: ANDRIELE DE JESUS
CORRÉU
: RENDRIUS PINHEIRO DE JESUS
CORRÉU
: CAETANO DEMSKI CARBONE
CORRÉU
: JOAO VITOR DOS SANTOS SATTI VALERIO
CORRÉU
: LUIZ EDUARDO SCHNEIDER BARBOSA
CORRÉU
: CARLOS HENRIQUE RODRIGUES LOPES
CORRÉU
: DARLISE CONTREIRA RODRIGUES
CORRÉU
: KINBERLY PINTO GONZAGA
CORRÉU
: GUILHERME SILVEIRA DA FONTOURA
CORRÉU
: BIANCA GONCALVES DOS SANTOS DE SOUZA
CORRÉU
: BRUNA DAIANE DOMINGOS SANTOS
CORRÉU
: GABRIELLE MULLER GONCALVES
CORRÉU
: NATHALIA MORAES AVILA MARQUES
CORRÉU
: NILVA GOMES MORAES
CORRÉU
: AMANDA LUISA DA SILVA
CORRÉU
: TAYWAN NUNES DA SILVA
CORRÉU
: JONATHAN VOLACO
CORRÉU
: CRISTHYAN ANDREY DA SILVA
CORRÉU
: JULIO CESAR SANTOS MORAES
CORRÉU
: JULIO MARCOS DA SILVA
CORRÉU
: JULIO DAVID DOS PASSOS MACHADO
CORRÉU
: EDIMAR BELMIRO
CORRÉU
: VICTOR COUTINHO MEDEIROS
CORRÉU
: GERMAN GABRIEL VILLARRUEL
CORRÉU
: VLANDERSON LIMA TAVARES
CORRÉU
: JOSE FELIPE ARAUJO XAVIER
CORRÉU
: MATHEUS TRAVERSA SERENA
CORRÉU
: BRAYAN DA SILVA PEREIRA
CORRÉU
: MAURICIO ORIDES COELHO LIMA
CORRÉU
: GEAN MOREIRA LOPES
CORRÉU
: LEONARDO SCHEIN PFEUFFER DE LIMA
CORRÉU
: JOAO MARCOS DAESKI
Documento eletrônico VDA54949806 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:46:22
Código de Controle do Documento: 00b3abde-8693-410e-aea6-e3cfd17026c4

CORRÉU
: MAYCON SEBERINO
CORRÉU
: DANIEL CRUZ OLIVEIRA
CORRÉU
: WEVERSON DOS SANTOS ACOSTA
CORRÉU
: DESIREE CASTRO MAGALHAES
CORRÉU
: RAFAEL CARBONE
CORRÉU
: WILSON RIBEIRO MARTINS
CORRÉU
: JOAO VITOR PEREIRA
CORRÉU
: KAIQUE IURE MORAIS
CORRÉU
: YORRAN TERRA SOSA GIRALDEZ
CORRÉU
: KAROLLINY MARQUES SILVEIRA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEI DA ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA - PROMOÇÃO, CONSTITUIÇÃO, FINANCIAMENTO OU
INTEGRAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : LEONARDO SCHEIN PFEUFFER DE LIMA
ADVOGADOS : OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
MATHEUS PARANHOS MENNA DE OLIVEIRA - SC052862
DANIEL DUNCKE - SC067459
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: ADRIANO BALTHAZAR DOS SANTOS
ADVOGADOS : FÁBIO AMÁBILE PATRÃO - SC013149
FABIAN FREITAS BITTENCOURT - SC025605
MARCOS PAULO POETA DOS SANTOS - SC032364
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/03/2026
a
por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto
11/03/2026,
do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54949806 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:46:22
Código de Controle do Documento: 00b3abde-8693-410e-aea6-e3cfd17026c4